Tribunal: TJSP
Processo: 1501651-24.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO – preliminar acolhida – não acolhimento das manifestações do Assistente de Acusação, que não poderia atuar neste TJSP, sem prejuízo de prosseguimento com análise da prova obtida.
Demonstração de dolo na conduta dos apelantes: DENIS que sabe do critério de encaminhamento de matéria indenizada por companhia seguradora e sem demonstração de ter cientificado esta do encontro da mesma.

Ementa:
APELAÇÃO – preliminar acolhida – não acolhimento das manifestações do Assistente de Acusação, que não poderia atuar neste TJSP, sem prejuízo de prosseguimento com análise da prova obtida.
Demonstração de dolo na conduta dos apelantes: DENIS que sabe do critério de encaminhamento de matéria indenizada por companhia seguradora e sem demonstração de ter cientificado esta do encontro da mesma. GUSTAVO, comerciante, que recebeu a mercadoria e não trouxe nenhum elemento, nota fiscal, demonstração de preço, que levasse a dúvida quanto ao dolo com que se houve.
Art. 59, CP, a pena de cada um foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
Acolhida a matéria preliminar, sem prejuízo para o exame de prova obtida nos autos, no mérito é
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.